Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA.
1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também ao crédito do recorrente, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente.
2. Sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que o agravado recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no propósito de quitar o débito exequendo perseguido.
3. Precedentes: Acórdão n.1186271, 07022563920198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1163502, 07219867020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.